Tribunal: TJSP
Processo: 2219023-11.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Inciso II e §§ 3° e 4° do art. 54 da Lei n. 08 de 27 de dezembro de 2010, do Município de Avanhandava que "reorganiza e reestrutura o Plano de Carreira e valorização do Magistério Público do Município de Avanhandava". Concessão de "Gratificação de Assiduidade" ao servidor público integrante dos quadros do magistério. Violação aos artigos 111 e 128 da Carta

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Inciso II e §§ 3° e 4° do art. 54 da Lei n. 08 de 27 de dezembro de 2010, do Município de Avanhandava que "reorganiza e reestrutura o Plano de Carreira e valorização do Magistério Público do Município de Avanhandava". Concessão de "Gratificação de Assiduidade" ao servidor público integrante dos quadros do magistério. Violação aos artigos 111 e 128 da Carta Estadual. Vantagem que a par de não atender efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço, se "amarra" a condição que é considerada "dever" do servidor público, v.g., assiduidade e regularidade ao trabalho. Precedentes do C. Órgão Especial.
Ação procedente, com ressalva.